Tribunal: STF
Processo: ARE 1529763
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Botucatu/SP interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 91) contra a decisão que, à anotação de aplicação dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 78) que havia sido manejado em face de acórdão cuja ementa foi assim redigida (eDoc 69):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. NULIDADE CARACTERIZADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A 18a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a Certidão de Dívida Ativa na qual se baseava a cobrança impugnada pela Claro S/A, ao entendimento (a) de ausência de prévia notificação daquela empresa; e, também, (b) por lhe carecer legitimidade para responder pelo pagamento de multa aplicada em desfavor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).



    Ao fazê-lo, o aludido órgão fracionário do Tribunal estadual se amparou nos elementos fático-probatórios dos autos, bem como na análise da Lei municipal 5.741/2015 e do Decreto municipal 10.539/2016, conforme se depreende do excerto a seguir transcrito do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Como se vê da cópia do processo administrativo n. 38853/2020 (fls. 469), juntada pelo Município: i) a empresa notificada a “regularizar a situação de seus cabos e/ou demais instrumentos existentes, realizando o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes situado à Rua General Telles, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, nos termos dos art. 1º, 2º e 7º da Lei nº 5.714/2015 e Decreto Municipal n. 10.539/2016” foi a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ (fls. 470); ii) em dezembro de 2020, a Companhia encaminhou ao Município “tabela com relação das empresas que ocupam postes da CPFL Paulista em Botucatu e que foram notificadas até o dia 08.12.20 para providência e, notificações dos meses anteriores que ainda não foram regularizadas e notificações que foram corrigidas de 01.01.2020 a 08.12.20” (fls. 474/478); iii) em 15 de fevereiro de 2021, foi lavrado o "AUTO DE INFRAÇÃO IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº. 033/2021" em face da CLARO S/A (fls. 480); iv) naquele mesmo dia, a Claro foi intimada, via Semanário Oficial Eletrônico, para pagamento da multa no prazo de 30 dias e do início do prazo para apresentação de recurso administrativo (fls. 490); v) a notificação enviada pela CPFL à Claro nada diz sobre o processo administrativo instaurado pelo Município, sequer aludindo a possível responsabilidade por multa infligida pelo ente federativo menor (fls. 436/438). 



    Em síntese, o processo administrativo foi instaurado contra a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ e o auto de infração e imposição de multa foi lavrado em desfavor de CLARO S/A. 



    A falta de notificação válida da Claro, sobre instauração do processo administrativo pelo Município, traduz mácula que não pode ser suprida por notificação como a de fls. 436/438, destinada à regularização de pendências técnicas, até porque a Companhia não tem autoridade para exercer poder de polícia, atribuição exclusiva do Poder Público.



    A notificação da Claro, após a lavratura do auto de infração e imposição de multa (fls. 490), não tem a virtude de corrigir a falha administrativa derivada da ausência da notificação válida pelo Município.



    Tal o contexto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido se mostra inviável na via extraordinária, forte na incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente